Tribunal: TJDFT
Processo: 0718085-23.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718085-23.2020.8.07.0001 RECORRENTE: ANDRÉ EDUARDO DA SILVA FERNANDES RECORRIDO: CARLOS GUILHERME DA SILVA FERNANDES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. APELAÇÃO CÍVEL. HERANÇA. ÚNICO IMÓVEL INVENTARIADO. VIÚVA. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. ART. 1.831 DO CC. HERDEIRO. COBRANÇA DE ALUGUEL. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. O art. 1.831 do Código Civil se consubstancia no direito real de habitação, que é o direito que o cônjuge sobrevivente tem de permanecer residindo no imóvel que servia de moradia ao casal, desde que seja o único daquela natureza a inventariar, a fim de garantir a observância do princípio da solidariedade familiar e mútua assistência. 2. Enquanto existir o direito real de habitação, residindo o apelado com a titular do direito real de habitação, não pode o apelante exercer qualquer direito de posse, não cabendo receber do apelado aluguel pela utilização do imóvel. 3. Negou-se provimento ao recurso de apelação. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 1.831 do Código Civil, afirmando que o direito de habitação protegido e conferido ao cônjuge sobrevivente não se estende aos herdeiros, ainda que sua permanência no imóvel esteja ratificada pelo cônjuge sobrevivente, pois a essência da garantia que o legislador conferiu ao cônjuge sobrevivente se limita a habitação. Acrescenta que embora seja proprietário de 25% (vinte e cinco por cento) do imóvel, desde a partilha do bem, o recorrido, seu irmão, mudou-se para a casa em que a sua genitora já residia, levando consigo esposa e filhos, sem pagar aluguéis proporcionais à cota do recorrente. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023